Tribunal: TJDFT
Processo: 0750724-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750724-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: ROGERIO GONCALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos da execução de título extrajudicial à Comarca de Cristalina, GO. A agravante alega que a escolha pelo foro de Brasília não foi aleatória, uma vez que tem a sua sede estabelecida nesta Capital. Destaca que a execução pode ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, consoante o art. 781, do CPC. Sustenta que a incompetência é matéria de defesa, incumbindo ao executado o ônus de alegá-la como preliminar. Destaca que a incompetência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício, consoante o Enunciado no 33, da Súmula de Jurisprudência do c. STJ. Aponta haver risco de dano irreparável, ante a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito. Requer a atribuição de efeito suspensivo, e, em decisão definitiva, que seja reconhecida a competência do Juízo de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, destaque-se a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando o tema objeto da decisão recorrida por agravo de instrumento é ‘competência’1. Por isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora esteja presente a relevância da argumentação recursal, porque o Enunciado no 33, da Súmula de Jurisprudência do STJ, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, o mesmo não se verifica quanto ao periculum in mora. Isso porque a própria decisão agravada ressalvou que a remessa dos autos ocorreria após a sua preclusão, sendo que, por decisão subsequente, foi reafirmada a suspensão do processo até o deslinde do presente recurso (ID no 179890233 dos autos de origem no 0735707-13.2023.8.07.0001). Dessa forma, à míngua de urgência, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, que ainda não foi citado, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o executado, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Por fim, tornem conclusos. Brasília, DF, em 6 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator